Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-48.2020.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PORTABILIDADE. EXCESSIVA DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REGISTRO DE DIVERSOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÃO. DESCASO DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da distribuição estática do ônus da prova dispõe que cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, impeditivo ou desconstitutivo da pretensão inicial (art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. In casu, a autora demonstrou ter solicitado a portabilidade de suas linhas telefônicas e a falha na prestação de serviços da apelante que, mesmo após diversas tentativas de solucionar a questão administrativamente, manteve-se inerte, culminando na suspensão do serviço, além da cobrança indevida. Por outro lado, a empresa não se desincumbiu do ônus de apresentar documento para justificar sua demora excessiva.
3. Via de regra, o mero descumprimento contratual não enseja a reparação por danos morais. Considerados os contornos do caso concreto, especificamente a importância dos serviços de telefonia para as relações sociais atuais e a inoperância das linhas por 10 (dez) meses, ficou configurado o abalo extrapatrimonial.
4. O quantum arbitrado a título de danos imateriais atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.